Tribunal: TJMT
Processo: 1021035-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de Ação Rescisória, proposta por MARIANGELA FRITCHE e ANTÔNIO FRANCISCATO SANCHES, com o fito de rescindir acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos autores e pela ré, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na Ação Indenizatória de n.o 0024005-97.2011.8.11.0041.
Os autores sustentam que houve manifesta violação à norma do art. 942 do CPC, pois, apesar do proferimento de voto divergente em sede de embargos de declaração, capaz de modificar substancialmente o resultado da apelação em caso de acolhimento, não foi aplicada a técnica de julgamento por ampliação de colegiado.
Defendem que a decisão também incorreu em erro de fato, caracterizado pela interpretação equivocada do contrato discutido naqueles autos.
Requerem a concessão de tutela de urgência para a suspensão do cumprimento da sentença proferida nos autos principais.
Os autores realizaram o depósito exigido pelo art. 968, II do CPC, mas deixaram de pagar as custas processuais sob o argumento de insuficiência financeira, pleiteando a postergação do encargo ao final do processo ou a aceitação de caução de parcela de imóvel.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Considerando o elevado valor da ação rescisória e a impropriedade da oferta de caução a título de custas processuais, defiro o pedido de recolhimento das referidas despesas ao final do processo.
Superado esse obstáculo, o art. 969 do CPC é claro ao dispor que a simples propositura de ação rescisória não impede a execução da decisão rescindenda. Disso se infere que a suspensão liminar depende, como é comum nas tutelas de urgência, da presença concomitante do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da plausibilidade jurídica do pleito invocado.
Não é diverso o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:
“5.2.1. Tutela de urgência. O perigo na demora. A tutela de urgência pode satisfazer desde logo o direito ou apenas acautelá-lo (art. 294, parágrafo único, CPC). Em ambos os casos, além da probabilidade do direito, é preciso que a parte demonstre perigo na demora capaz de justificar a tutela provisória (art. 300, CPC).”
(Ação rescisória: do juízo rescindente ao juízo rescisório. E-book. 1 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017)
No caso, o pleito de suspensão esbarra em sua implausibilidade jurídica.
A uma porque o art. 942 do CPC, norma jurídica hipoteticamente violada, não se aplica ao julgamento não unânime de recurso de embargos de declaração, posto que restringe expressamente seu âmbito de incidência ao julgamento de recursos de apelação, agravo de instrumento e ações rescisórias, conforme se denota do “caput” e do §3o:
“Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
§ 3o A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:
I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno
II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.”
A duas porque eventuais nulidades são alegadas na primeira oportunidade de se manifestar nos autos (art. 272, CPC), e não após o trânsito em julgado da decisão tida como viciada.
A três, o erro de fato sanável pela via rescisória não se confunde com a adoção de interpretação contratual que o litigante entende inadequada aos seus particulares interesses, adotada pelo juiz da causa e chancelada por órgão fracionário do Tribunal de Justiça em diferentes oportunidades e composições.
Por fim, ainda que se reconhecesse que a decisão rescindenda considerou fato inexistente ou teve como inexistente fato efetivamente ocorrido, o art. 966, §1o do CPC é claro ao exigir, para o manejo da rescisória, que o fato não represente ponto efetivamente controvertido, sobre o qual o juiz tinha o dever de se pronunciar.
No caso, as cláusulas contratuais constituíam o cerne da controvérsia e, por tal razão, foram enfrentadas pelo órgão julgador, que tinha o dever de sobre elas se manifestar (art. 489, §1o, IV do CPC), de maneira que eventual equívoco representaria, quando muito, erro de julgamento, e não o erro de fato que admite o manejo da rescisória.
A esse respeito, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça são didáticos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 485, IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. ERRO DE FATO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL A RESPEITO DA CONTROVÉRSIA. ERRO DE JULGAMENTO. INVIÁVEL DE CORREÇÃO NA VIA ESCOLHIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 485, IX, do CPC, a sentença de mérito transitada em julgado pode ser rescindida por erro de fato, quando admitido um fato inexistente ou considerado inexistente um fato ocorrido. Indispensável, nas duas hipóteses, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. 2. Na hipótese em exame, observa-se que esses dois requisitos mencionados (ausência de controvérsia e de pronunciamento judicial) não se fazem presentes, na medida em que houve amplo debate sobre o fato - contratação temporária para preenchimento de cargos vagos para os quais existia candidato aprovado em concurso público -, com exame das provas produzidas. Se houve equívoco, este se refere a erro de julgamento, inviável de correção na via da rescisória. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1199883 MG 2010/0118373-1, Relator: Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 15/09/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2015)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. ÓBICE. ART. 485, IX, DO CPC/1973. ALEGAÇÃO FORMULADA NA DEMANDA ORIGINAL E REJEITADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA E DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DA DEMANDA ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. CPC/73, ART. 485, PARÁGRAFO 2o. AFIRMAÇÃO DE "FATO NOVO", CONSISTENTE NA FIXAÇÃO DE TESE EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 1. A ação rescisória com fundamento em "erro de fato" (art. 485, IX, do CPC/73) não se presta à finalidade de tornar a discutir questão já discutida e decidida em sentido contrário aos interesses daquele que pretende a rescisão. Art. 485, parágrafo 2o, do CPC/73. 2. Não se admite emenda da inicial da Rescisória a destempo, a pretexto de "violação a literal disposição de lei" (art. 485, V, do CPC/73), apenas porque o STJ veio a firmar tese acerca da interpretação da lei em julgamento de Recurso Especial Repetitivo. 3. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados de acordo com o diploma processual vigente quando do julgamento da presente causa, o CPC/2015. Precedentes. 4. Ação rescisória improcedente.”
(STJ - AR: 5792 DF 2016/0077486-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/02/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/02/2020)
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, advertindo as partes sobre as sanções aplicáveis em caso de interposição de recursos procrastinatórios.
Publique-se e intimem-se.
Cite-se, advertindo-se expressamente a ré do prazo de 30 (trinta) dias de que dispõe para a apresentação de defesa.
Cumpra-se.